Tribunal: TJSP
Processo: 1031479-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Aplicação das regras do CDC à espécie que não afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão do consumidor, nos termos da r. sentença. Restituição em dobro dos valores pagos. Descabimento. Não demonstrada a má-fé da seguradora no momento da contratação. Além disso, a

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Aplicação das regras do CDC à espécie que não afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão do consumidor, nos termos da r. sentença. Restituição em dobro dos valores pagos. Descabimento. Não demonstrada a má-fé da seguradora no momento da contratação. Além disso, a restituição dos valores em dobro nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, também não se justifica, porquanto os pagamentos realizados correspondem ao valor do prêmio previamente contratado, não caracterizando cobrança em quantia indevida. Ademais, a autora contava com a cobertura securitária durante a vigência do contrato, de modo que existia contraprestação pela seguradora. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado na data da citação, considerando a relação contratual entre as partes. Dano moral não caracterizado. Situação vivenciada pela autora que não acarreta, necessariamente, a indenização pretendida. Não há falar em dano moral indenizável se as ofensas impostas não ultrapassam o patamar da contrariedade, do mero aborrecimento, do dissabor e até mesmo da compreensível irritação em face da situação concreta. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante VANESSA RODRIGUES DE LUNA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19094 - 2/5
Apelação Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Vanessa Rodrigues de Luna
Apelado: Caixa Seguradora S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Adriana Marilda Negrão
Voto no 19094
Seguro de vida em grupo. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo
da autora. Aplicação das regras do CDC à espécie que não
afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão do
consumidor, nos termos da r. sentença. Restituição em
dobro dos valores pagos. Descabimento. Não demonstrada
a má-fé da seguradora no momento da contratação. Além
disso, a restituição dos valores em dobro nos moldes do
artigo 42, parágrafo único, do CDC, também não se
justifica,
porquanto
os
pagamentos
realizados
correspondem ao valor do prêmio previamente contratado,
não
caracterizando cobrança em quantia indevida.
Ademais, a autora contava com a cobertura securitária
durante a vigência do contrato, de modo que existia
contraprestação pela seguradora. Termo inicial dos juros de
mora corretamente fixado na data da citação, considerando
a relação contratual entre as partes. Dano moral não
caracterizado. Situação vivenciada pela autora que não
acarreta, necessariamente, a indenização pretendida. Não
há falar em dano moral indenizável se as ofensas impostas
não ultrapassam o patamar da contrariedade, do mero
aborrecimento, do dissabor e até mesmo da compreensível
irritação em face da situação concreta. Sentença mantida.
Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanessa Rodrigues de Luna, em razão da r. sentença (fls. 150/153)
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação que ajuizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19094 - 3/5
em face de Caixa Seguradora S/A, para condenar a ré à restituir à
autora os valores dos prêmios mensais do seguro, no período de
07/06/2016 até o cancelamento do contrato, com correção
monetária a partir do respectivo desembolso e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou a autora ao pagamento de 80% das custas e despesas
processuais, arcando a ré com os 20% restantes. Condenou a ré ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da
autora, fixados em 20% do valor da condenação. Por sua vez, a
autora arcará com os honorários do patrono da ré, fixados em 10%
sobre a parte dos pedidos em que decaiu.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese,
que: o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a
07/06/2016 não deve prevalecer, porquanto a autora é parte
hipossuficiente na relação jurídica, tendo em seu favor às regras do
CDC; a ré deve restituir em dobro os valores pagos pelo seguro
durante quatro anos, com juros de mora a partir de cada
desembolso, como fixado para a correção monetária; suportou dano
moral indenizável; a ré agiu de má-fé no momento da contratação do
financiamento; o dano moral é in re ipsa (fls. 155/168).
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade de Justiça (fls. 57) e objeto de
contrarrazões (fls. 171/180).
Manifestação da autora em oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 184).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por danos
materiais e morais, alegando que financiou imóvel perante a Caixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19094 - 4/5
Econômica Federal e que, na oportunidade, aderiu ao seguro Caixa
Vida Mulher no 8332846000094-4, sem que lhe fosse prestada
qualquer informação a respeito do que se tratava. Após realizar os
pagamentos dos prêmios do mencionado seguro, por mais de quatro
anos, a autora teria constatado que este não tem qualquer vínculo
com o imóvel ou com o financiamento, sendo um serviço
completamente autônomo da ré, que praticou a venda casada.
Sustenta que informou a ré sobre o ocorrido e requereu o
cancelamento do seguro em referência, porém a devolução das
parcelas adimplidas não ocorreu. Pretende a condenação da ré a
devolver o dobro do valor desembolsado pela autora, no total de R$
4.011,48, e a pagar R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes, tendo sido reconhecida a prescrição trienal de parte da
pretensão de restituição, com a condenação da ré à devolução dos
pagamentos dos prêmios não alcançados pela prescrição, de forma
simples.
No tocante à prescrição, foi aplicado o prazo trienal,
previsto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, conforme arguido
pela ré na contestação (fls. 67).
O fato de serem aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor à espécie, por si só, não impede o
reconhecimento da prescrição em desfavor do consumidor.
De outra parte, não se pode concluir pela existência
de má-fé da ré no momento da contratação, tendo em vista que a
autora é pessoa instruída e assinou a proposta de seguro.
Além disso, a restituição dos valores em dobro nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031479-27.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19094 - 5/5
moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, também não se
justifica, porquanto os pagamentos realizados correspondem ao
prêmio previamente contratado, não caracterizando cobrança em
quantia indevida. Não se olvide, ainda, que a autora contava com a
cobertura securitária durante a vigência do contrato.
Considerando a relação contratual entre as partes,
correta a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação.
Por fim, o dano moral não ficou caracterizado.
Com efeito, a situação vivenciada pela autora não
acarreta, necessariamente, a indenização pretendida. Não há falar
em dano moral indenizável se as ofensas impostas não ultrapassam
o patamar da contrariedade, do mero aborrecimento, do dissabor e
até mesmo da compreensível irritação em face da situação concreta.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes
aos advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre a parte
que decaiu dos pedidos, observada a gratuidade de Justiça
concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator